Tribunal: TJDFT
Processo: 0019978-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0019978-32.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA, ANTONIO PONTES TAVORA, REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS, JANIO TSUI, FABIO TSUI, DARY SALMORIA, TSUI YUNG, PAULO JOSE ROLIM BRAGA, MARIA SILVA SUCUPIRA, SERGIO PERRENOUD VIGNOLI, PAULO JOAO BRITO, MARCO AURELIO TAVARES FILHO, NEI SINGER, MICHEL KOUZAK, CAREN ROQUE FLORET, MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES EMBARGADO: JOSE GERALDO LOPES DE PAULA, JORGE SALIM WAQUIM FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO e outros contra o acórdão de ID 25407298, que negou provimento ao recurso, proferido na apelação em embargos de terceiro, em que contende com JORGE SALIM WAQUIM FILHO e JOSE GERALDO LOPES DE PAULA. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois os embargos de declaração em análise não atendem a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Conforme é de larga sabença, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, §2o, todos do Código de Processo Civil). No caso dos autos, a disponibilização do acórdão no DJe (Edição no 86/2021, p. 348) ocorreu em 10/05/2021 (segunda-feira), considerado publicado no dia seguinte, em 11/05/2021 (terça-feira), iniciando-se o prazo em 12/05/2021 (quarta-feira). Nesse contexto, os embargos de declaração deveriam ter disso opostos até o dia 18/05/2020 (terça-feira), em atendimento ao prazo recursal de 5 dias úteis (artigo 1.023 do CPC c/c art. 219, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Porém, o recurso dos embargantes foi protocolado somente em 02/06/2021 às 15h57 (ID 26152491). Os recorrentes alegam que o teor dos embargos trata de erro material e, por isso, o recurso pode ser conhecido e o vício corrigido a qualquer tempo. Não assiste razão aos embargantes. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. Inviável o acolhimento do pedido da parte - para conhecer dos aclaratórios como agravo interno - ante a intempestividade dos embargos de declaração. 1.1. Ademais, compete ao relator - e não à parte - decidir se o recurso deve ser processado como embargos de declaração ou se, em razão de seu manifesto teor infringente, seguir o figurino do agravo interno (AgInt nos EDcl no RMS 37.523/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). 2. O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1616321/SP, Relator: Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 01/10/2020) -g.n. Ressalte-se que o início do prazo recursal ocorre na data de publicação do r. acórdão no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima, competindo ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível. De acordo com a jurisprudência do STJ, é entendimento pacífico que a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)- g.n. "(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/04/2018).-g.n. Portanto, como demonstrado acima o recurso não pode ser conhecido porque é intempestivo. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porquanto intempestivos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021 16:07:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador